Tribunal: TJDFT
Processo: 0730621-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL APRECIADA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. DEVER DE REPARAR AS AVARIAS DO IMÓVEL VIZINHO. DANOS MATERIAIS. QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO POR PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor da condenação que não se mostra líquida (condenação genérica), com base nos fatos indicados e comprovados.

2. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e preclusa, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. No caso, há acórdão transitado em julgado que decidiu pela necessidade de instauração da fase específica de liquidação de sentença.

3. A sistemática do Código de Processo Civil confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas produzidas pelas partes segundo sua convicção, em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado.

4. À míngua de elementos hábeis a infirmar a conclusão alcançada pelo auxiliar do juízo, a quantificação da indenização deve se pautar no laudo pericial.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.